Tribunal: TJMT
Processo: 1012187-70.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012187-70.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 353.393.061-00 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUTORA INADIMPLENTE À ÉPOCA DO CORTE - AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO DE CORTE - NÃO ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela ré, sem prévia notificação do consumidor, em afronta ao que estabelece o artigo 173 da Resolução Normativa ANEEL n.º 414, de 09 de setembro de 2010.

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA LUIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º
1012187-70.2019.8.11.0003
,

proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da demandada, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com as ressalvas dispostas no § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser a autora beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a concessionária de energia elétrica “
mesmo após o pagamento das faturas ordinárias pela consumidora, manteve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC, coagindo a mesma ao pagamento de fatura pretérita, ao passo que, condicionou a religação do bem de natureza essencial ao pagamento dessa fatura extraordinária
”.

Menciona que “
o fornecimento de energia elétrica é serviço público de natureza essencial e, assim, a sua interrupção, apesar de legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério
”.

Alega que a concessionária de energia jamais poderia ter praticado coação à consumidora através da manutenção da interrupção da energia elétrica, “
coagindo-a ao pagamento de débitos pretéritos, transcendendo o exercício regular do seu direito, praticando ato ilícito
”.

A apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1012187-70.2019.8.11.0003, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da demandada, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com as ressalvas dispostas no § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser a autora beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Sustenta a autora e apelante que a concessionária de energia elétrica, praticando ato ilícito, efetuou a interrupção no fornecimento de energia em sua unidade consumidora.

Em Contestação, a apelada expõe que a suspensão de fornecimento de energia à unidade consumidora da apelante ocorreu em 29 de maio de 2019, em razão do inadimplemento da fatura de consumo regular, referente ao mês de março de 2019, vencida em 20 de março de 2019, sendo quitada apenas após transcorridos 70 (setenta) dias do vencimento.

Ainda, alega a apelada que “
nas faturas anteriores, a cliente foi devidamente notificada de que a unidade consumidora estaria sujeita a suspensão do fornecimento, caso o pagamento da fatura não fosse realizado e mesmo assim permaneceu inerte
”.

Em sua Impugnação à Contestação, a autora contesta os argumentos apresentados pela ré, expondo que a ela não foi emitido comprovante de notificação bem como aviso de cobrança.

Sobreveio a sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, interpôs a consumidora o presente Recurso de Apelação, reiterando a ilicitude da manutenção da interrupção em razão de débitos pretéritos, tendo a concessionária de energia transcendido o exercício regular do seu direito.

Compulsando os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Não há dúvidas de que as partes dos contratos de energia elétrica, ou seja, concessionária e usuário, amoldam-se aos conceitos de fornecedor e consumidor, respectivamente, estampados pelo Código do Consumidor. Caracterizada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova no caos em apreço se opera automaticamente, tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida. Assim, tem-se a inversão do ônus probatório em favor da apelante e autora.

Partindo dessa premissa, necessário consignar que, apesar da apelada mencionar que “
a cliente foi devidamente notificada de que a unidade consumidora estaria sujeita a suspensão do fornecimento, caso o pagamento da fatura não fosse realizado
”, não apresentou documento capaz de corroborar com sua alegação.

Considerando a contestação da apelante acerca da ausência do comprovante de notificação bem como aviso de cobrança, deveria a apelada apresentar documentos hábeis a fim de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não foi realizado.

Dessa forma, tem-se que no caso em apreço, não houve a ocorrência do prévio aviso da possibilidade do corte no fornecimento de energia elétrica.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

À ré é permitida a imediata suspensão do serviço somente quando envolver situação emergencial ou de risco, ou quando constatada a existência de ligações clandestinas, ou seja, quando não houver sequer vínculo contratual com a concessionária.
Fora desses casos
,
a suspensão do serviço somente poderá ocorrer após prévio aviso
, com base em débito recente, ou seja, vencido há menos de 90 dias (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1032324/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - CONTA RETIDA PARA ANÁLISE - REENVIO NÃO REALIZADO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DÉBITO NAS FATURAS POSTERIORES -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORTE DE ENERGIA
- PAGAMENTO E AUSÊNCIA DE RELIGAÇÃO - PRÁTICA ABUSIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - ÁGUA BEM ESSENCIAL - MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência. Incontroverso que foi a concessionária emitiu notificado de retenção de conta e, após regularização que reenviaria para pagamento Consumidor que continuou pagando as demais faturas, aguardando posição, contudo, não recebeu a fatura e as faturas subsequentes não indicavam débito.
Além disso
,
não houve notificação prévia quanto corte, o que torna a prática mais abusiva ainda
. Se não bastasse, após o pagamento, não houve restabelecimento do fornecimento, o que só veio acontecer após deferimento da liminar. (TJMT - N.U 1005723-98.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Assim, portanto, a suspensão indevida de fornecimento de água sem o aviso prévio específico e individualizado de consumidor adimplente configura ato de ilícito sujeito à indenização por dano moral.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para reformar parte da sentença recorrida, julgando procedente o pedido de condenação por danos morais em favor do autor e apelante, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento e juros moratórios legais desde a data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual; bem como invertendo ônus probatório, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021